Tribunal: TJBA
Processo: 8017209-76.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8017209-76.2023.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista

Apelante: Marcella Naira Brito Cruz

Advogado: Dr. Yago Tavares Dias (OAB/BA 65243)

Advogado: Dr. Leonardo Ludovico Silva Costa (OAB/BA 58094)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Apelada: Marcella Naira Brito Cruz

Origem: 3ª Vara Criminal

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, C/C O ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA APREENDIDA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DEMONSTRAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PRETENSA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS OU “SURSIS”. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O FECHADO. NÃO CABIMENTO. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA, E APELO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recursos que versam, exclusivamente, sobre a reforma da dosimetria da pena.

Na esteira do entendimento firmado por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, o exame do pleito de alteração de regime prisional imposto, em face da regra insculpida no § 2º do art. 387 do CPP (detração da pena), compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, alínea “c”, da LEP.

Narração fática constante na denúncia evidenciada no conjunto probatório, através do auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo, depoimentos de testemunhas e confissão judicial, no sentido de que no dia
23/10/2023, por volta das 17h, na BR 116, Km 830, Município de Vitória da Conquista, ao abordarem um ônibus da empresa
Viação Catedral
que fazia o itinerário
São Paulo/SP x Natal/RN, Policiais Rodoviários Federais constataram que a apelante transportava elevada quantidade das drogas maconha, haxixe e cocaína, restando caracterizada a prática do tráfico interestadual de drogas, crime tipificado no art.
33, “caput”, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme disposto no art. 42 da Lei de Drogas, deve o juiz, na fixação da pena-base, considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes.
Tendo sido apreendidos
04 (quatro) tabletes de “maconha”, pesando 3.536,34g (três mil quinhentos e trinta e seis gramas e trinta e quatro centigramas), 56,17g (cinquenta e seis gramas e dezessete centigramas) da substância “haxixe”, além de 02 (duas) porções e 01 (um) tablete de “cocaína”, pesando, respectivamente, 2.008,44g (duas mil e oito gramas e quarenta e quatro centigramas) e 1.005,74g (um mil e cinco gramas e setenta e quatro centigramas)
, mostra-se acertado o recrudescimento das penas-base, estabelecidas pelo juízo sentenciante em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Variedade e elevada quantidade das substâncias entorpecentes, aliadas às circunstâncias que envolvem o fato criminoso, consubstanciadas no transporte interestadual da droga, que demonstram que a apelante não figura como mera traficante eventual de drogas, mostrando-se descabido o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Pena privativa de liberdade final e definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão que impede a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (“sursis”), por ausência do requisito objetivo.

Mostra-se revestida de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, como na hipótese dos autos, em que foi mantida a prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta e alcance da prática criminosa desenvolvida. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa de recorrer em liberdade quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Apelo defensivo não provido, na extensão conhecida.

Pe
nas-base já estabelecidas acima do mínimo legal, na sentença, mostrando-se adequadas para o caso concreto. “Quantum” final de pena privativa de liberdade que não autoriza a fixação do regime inicial fechado.

Apelo Ministerial conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8017209-76.2023.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como apelantes MARCELLA NAIRA BRITO CRUZ e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apeladas, as mesmas partes.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo defensivo, na extensão conhecida, e conhecer e negar provimento ao apelo Ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)